Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701977-23.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVAN BALDUINO DE ARAUJO FILHO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, EDVAN BALDUINO DE ARAUJO FILHO DESPACHO Intime-se o apelante, EDVAN BALDUINO DE ARAUJO FILHO, para ciência dos documentos de ID 78038994 e 78038995. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal referente ao acórdão de ID 76748479. Após, não havendo impugnações ou providências a adotar, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator